Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0706770-93.2023.8.07.0000 Embargante(s) Nayara Terra de Souza Embargado(s) José Fernandes de Souza Relatora Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira D E C I S Ã O Nayara Terra de Souza opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra decisão unipessoal proferida por esta Relatoria (Id 44190355), a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias e negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto, nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAYARA TERRA DE SOUZA, diante de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em cumprimento de sentença (proc. 0701826-89.2021.8.07.0009), que não a admitiu seu ingresso como terceira interessada na fase executiva da demanda ajuizada pelo agravado, JOSE FERNANDES DE SOUZA, em desfavor de sua ex-esposa NEUZA FERREIRA TERRA, que é genitora da agravante. O presente recurso foi distribuído por prevenção, tendo em vista anterior distribuição a esta Relatoria do agravo de instrumento (0706618-45.2023.8.07.0000), interposto por NEUZA FERREIRA TERRA contra a mesma decisão para, em cumprimento de sentença, arguir a nulidade de sua citação na fase de conhecimento da ação de extinção de condomínio proposta em seu desfavor por JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, seu ex-marido. Trata-se, na origem, de demanda em que o agravado pleiteia a extinção de condomínio sobre imóvel que tem em copropriedade com NEUZA FERREIRA TERRA. Em síntese, a narrativa inicial indica ter o autor adquirido, em 19/9/2001, o lote 04 do conjunto 10 da quadra 316, em Samambaia/DF, sendo que, “em 6/9/2010, resolveu doar o percentual de 50% (cinquenta por cento) à então esposa e ora Requerida.” Acrescenta que, com a separação do casal, foi acordada a venda do patrimônio comum, mas “a Requerida agora se nega a sair do imóvel e a colocá-lo à venda, passando a usufruir do bem como se só seu fosse”. Ao final, pede a “a procedência dos pedidos, julgando EXTINTO O CONDOMÍNIO”, com a “avaliação do imóvel por perito oficial e a expedição de mandado de desocupação possibilitando a venda particular do imóvel”. (Id 83312818, do processo de referência). NEUZA FERREIRA TERRA, ré na ação de extinção de condomínio, teve decretada sua revelia. O pedido foi julgado procedente por sentença publicada no DJe de 9/9/2021. Por decisão de mérito o condomínio foi extinto, tendo o juízo determinado a alienação em hasta pública do imóvel ou dos direitos que sobre ele tivessem as partes, “repartindo-se o valor obtido (...), na proporção declinada na sentença, de 50% para cada um, após abatidos os valores derivados da venda judicial.” (Id 102264899, do processo de referência) Em 16/9/2021, a ré, assistida pela Defensoria Pública, ingressou nos autos requerendo gratuidade de justiça, e, em 3/10/2021, peticionou dando "ciência da Sentença, sem recurso" (Id 103362315 e 104152951, do processo de referência). Transitada em julgado a sentença, em 25/8/2022 foi juntado ao processo ofício da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 134800627, do processo de referência) solicitando o arresto no rosto dos autos de créditos titularizados por José Fernandes de Souza, em favor da agravante, Nayara Terra de Souza, filha dos ora litigantes, como garantia de pagamento de indenização por danos morais postulada no processo n. 0713160-86.2022.8.07.0009. Em 29/8/2022, foi efetivada a “PENHORA NO ROSTO DOS PRESENTES AUTOS ELETRÔNICOS, sobre eventuais créditos que pertençam a JOSE FERNANDES DE SOUZA - CPF/CNPJ: 182.685.281-68, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como cadastramento de penhora no sistema informatizado para garantia do Juízo, nos moldes do artigo 838 do CPC e da Portaria Conjunta 17 de 14 de fevereiro de 2019 deste Tribunal.” (Id 135161781, do processo de referência). Em 8/12/2022, a agravante, Nayara Terra de Souza, requereu sua admissão como terceira interessada no cumprimento de sentença (Id 144801853, do processo de referência), tendo requerido, ainda, tutela provisória de urgência para suspender a alienação judicial do imóvel objeto da ação de extinção de condomínio. Aduziu, em suma, ser dito bem a única garantia de pagamento da indenização por danos morais que postulou em desfavor de seu pai, o ora agravado. Disse se tratar de garantia para a liquidação da sentença penal que o condenou. Posteriormente, em 14/12/2022, a ré peticionou sustentando, em resumo, a nulidade de sua citação na fase de conhecimento da ação de extinção de condomínio. Em síntese, responsabilizou seu ex-marido por “danos psicológicos” que suportou. Alegou não ter compreendido que sua citação fora efetivada por WhatsApp. Na sequência, foi prolatada a decisão objeto deste agravo de instrumento e do agravo de instrumento interposto pela ré Neuza Ferreira Terra (0706618-45.2023.8.07.0000). O Juízo a quo não admitiu o ingresso da agravante como terceira interessada no cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de tutela provisória por ela deduzido, conforme fundamentos adiante transcritos (Id 147294748, do processo de referência): (...) Por outro lado, indefiro os pedidos de ingresso como terceira interessada e de tutela provisória de urgência requerida por Nayara Terra de Souza, pois seu pedido não possui relação jurídica com a causa de pedir deste processo que a autorize a intervir. Ademais, em caso de eventual alienação do bem, existe penhora no rosto dos autos em relação aos valores cabíveis ao requerente, realizada em cumprimento à decisão exarada da 2a Vara Cível de Samambaia (ID. 135161772), no qual tramita processo em que contende com Nayara Terra de Souza. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da alienação judicial. Opostos embargos de declaração pela agravante, foram rejeitados (Id 149422944, do processo de referência) Nesta sede, a agravante, em preliminar, pede gratuidade judiciária. Alega não dispor de condições para suportar as despesas do processo, “em face da sua situação atual a qual se submete a tratamento médico psicológico e está desempregada.” No mérito, pede sua habilitação, como a terceira interessada e, em tutela provisória da urgência, a suspensão da alienação do imóvel, “visto que o Agravado nada receberá sobre a alienação judicial do bem, não haverá utilidade alguma promover a alienação”. Destaca que “possui interesse jurídico pois reside com a genitora no imóvel, Senhora Neuza Ferreira Terra, na companhia de mais 2 irmãos, filhos do Agravado, sendo um menor de idade, visto que também possui interesse na promoção de usucapião familiar, pois cuida do imóvel e se comporta como coproprietária, desde a saída do Agravado”. Ao final, pede o seguinte: a) A concessão dos BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nos termos do art. 98 do CPC/2015; b) o recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos; c) o deferimento de admissão de terceira interessada; d) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata SUSPENSÃO da alienação do imóvel em questão; e) a intimação do Agravado para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; f) o provimento do presente recurso para, reformando a r. decisão agravada (ID 147294748 dos autos 0701826- 89.2021.8.07.0009) para que seja admitida a habilitação da terceira interessada nos autos do processo no 0701826- 89.2021.8.07.0009, bem como que seja suspensa a pretensa alienação do imóvel situado na Quadra 316, conjunto 10, lote 03, Samambaia Sul em hasta pública, visto que o Agravado nada receberá sobre a alienação judicial do bem, não haverá utilidade alguma promover a alienação do imóvel em comento. É o relatório. Decido. 1. Da admissibilidade recursal – gratuidade judiciária – necessidade de comprovação da hipossuficiência – advogado particular Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o,capute § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado. A agravante firmou declaração pessoal de hipossuficiência financeira e anexou os extratos bancários, dos dias 22 e 23 de dezembro de 2022 e dos dias 8 e 9 de janeiro de 2023 (Id 44075504), mas não trouxe qualquer outra prova material que justifique a concessão da gratuidade judiciária. Ademais, não cuidou de comprovar que efetivamente não dispõe de condições de pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Nesse diapasão, não se mostra crível a alegada dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. 2. Da tutela provisória da urgência – garantia da execução – arresto de 50% da arrematação Conquanto inusual, permito-me, desde logo, mesmo considerando não estar concluído o necessário juízo de admissibilidade para o presente agravo de instrumento, visto que imprescindível a regularização do preparo, consignar inexistir de plano quaisquer elementos indicativos do atendimento das exigências legais para deferimento liminar da tutela recursal vindicada pela agravante. De fato, concretamente, é manifesta a ausência de plausibilidade da pretensão deduzida em tutela provisória da urgência pela agravante. Isso porque, sequer razoabilidade há, em princípio, no pretendido ingresso no cumprimento de sentença como terceira interessada. Ora, a teor do art. 996, par. único, do CPC, o terceiro tem a faculdade de impugnar determinado provimento judicial, desde que demonstre a “possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” Entretanto, nenhum direito demonstra ter a agravante sobre o imóvel a ser vendido em hasta pública. Assim, manifestamente sem cabimento o postulado ingresso como terceiro na ação de extinção de copropriedade sobre bem imóvel, a qual está em fase executiva, pois extinto o condomínio antes existente entre os coproprietários, condição que não ostenta a recorrente. Logo, evidente faltar a ela interesse jurídico para postular o sobrestamento dos atos executivos a serem implementados por força de sentença transitada em julgado. Registro ser de todo sem relevância jurídica para a alienação em hasta pública do imóvel sobre que tinham copropriedade os genitores da agravante, o fato de ela residir no imóvel. Tampouco tem importância jurídica, para impedir a alienação, seu potencial crédito em relação ao agravado, de quem é filha, uma vez que eventual futura condenação dele ao pagamento de indenização em face de sentença penal que o condene está devidamente resguardada pelo arresto feito no rosto dos autos dos créditos de que seja titular seu genitor. Lembro, ademais, que a cautela ordenada pelo arresto no rosto dos autos de modo algum afeta a condição dos condôminos ex-cônjuges que, pela extinção do condomínio, têm direito ao rateio do valor advindo da alienação do bem antes comum em hasta pública, uma vez que dita medida cautelar visa a sobrestar, como efetivamente o fez, o exercício do direito que tem genitor, pois apreendida está a quantia que a ele for destinada. Em situações semelhantes, merecem destaque os seguintes julgados deste Tribunal: (...) 1. O interesse recursal do terceiro prejudicado deverá ser jurídico, em contraposição com o interesse meramente econômico ou corporativo. Todavia, não se exige que seja puramente jurídico. O interesse recursal pode ter reflexos econômicos, desde que seja demonstrado que a decisão sobre a relação jurídica possa atingir direito de que o recorrente se afirme titular. (...). (Acórdão 1641703, 07161614020218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Entende-se por terceiro prejudicado tanto a pessoa que deveria ter participado da relação processual quanto aquela que poderia ter intervido no processo como assistente simples ou litisconsorcial e não interveio. 1.1. É possível conhecer de recurso interposto por terceiro prejudicado que demonstrou interesse jurídico, por ter suportado prejuízos em decorrência do pronunciamento jurisdicional. (...). (Acórdão 1211153, 07049914520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reafirmo neste ponto que a continuidade da demanda não colocará em risco eventual direito a reparação de danos que venha a ser reconhecido à agravante, afinal, realizada a hasta pública para alienação do imóvel, como asseverado no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ré Neuza, genitora da agravante, AGI 0706618-45.2023.8.07.0000: O arresto obtido, em tutela provisória de urgência, pela filha do agravado, na ação de reparação de danos (proc. 0713160- 86.2022.8.07.0009), também não impede a alienação do imóvel, na medida em que, caso seja concretizada, 50% do valor obtido ficará retido, até a definição final da referida demanda. Assim, de todo desarrazoado o pedido feito por quem não demonstra ter legitimidade nem interesse para ingressar como terceiro interessado em fase de efetivação de atos determinados em sentença executiva lato sensu já transitada em julgado. Manifestamente inviável a postulada suspensão cautelar do curso da demanda, porque, repito, eventual crédito que venha a ter a agravante relativamente a seu genitor, ora agravado, está garantida pela penhora no rosto dos autos, de 50% do valor da venda, quantia essa a que terá dele direito pela arrematação do imóvel. Nesse contexto, INDEFIRO a gratuidade judiciária postulada, bem como indefiro desde logo a tutela recursal liminarmente requerida. Em o fazendo, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, como condição de admissibilidade, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Nas razões dos embargos (Id 44607280), sustenta, em suma, ter incorrido a decisão embargada em omissão e erro material ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Afirma ser necessário, para fins de aferição da alegada hipossuficiência econômica, a observância do teto remuneratório estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal de até 5 salários mínimos mensais, conforme art. 1o, § 1o, da Resolução 140/2015 daquele órgão. Cita jurisprudência deste e. TJDFT indicativa de ser hipossuficiente quem recebe até 5 salários mínimos por mês. Diz ter sido vítima de violência sexual, possuir gastos com saúde, estar desempregada e viver “de trabalho no aplicativo Dog Hero, cuidando de animais”. Declara perceber renda mensal média de um salário mínimo, com o que se afirma economicamente hipossuficiente. Colaciona julgado. Noticia que para a Defensoria Pública da União presume-se existir situação de hipossuficiência econômica para quem percebe renda mensal de até R$ 2.000,00 (dois mil reais). Menciona as Resoluções 133 e 134 do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Traz julgado desta Corte de Justiça. Ensina que o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, quais sejam: “I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”. Colaciona julgado. Reafirma não possuir condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, conforme demonstrado por declaração de hipossuficiência econômica, por carteira de trabalho e por extratos bancários anexados aos autos. Brada necessitar da gratuidade de justiça assegurada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e pelo art. 98 do CPC. Traz à colação precedentes deste e. TJDFT. Pleiteia os “benefícios GRATUIDADE DE JUSTIÇA, para todos os atos do processo, visto que a embargante obteve a gratuidade de justiça em todos os processos que litiga com seu pai registral, assim espera e confia no direito à obtenção da gratuidade de justiça como correção da decisão embargada”. Aponta omissão no indeferimento da tutela de urgência, uma vez que a decisão unipessoal não analisou matéria de ordem pública consistente na “na ausência de interesse de agir do Embargado, pois ele nada receberá do imóvel, na medida em que a indenização por danos morais será maior que a meação dele sobre o imóvel, razão pela qual, como o Embargado nada receberá sobre a alienação judicial do bem, não haverá utilidade alguma em promover a alienação, apenas o prejuízo da embargante, visto que poderá ser alienado por valor muito menor ao de mercado”. Indica a falta de exame de seu interesse jurídico. Esclarece possuir "interesse jurídico pois reside com a genitora no imóvel, Senhora Neuza Ferreira Terra, na companhia de mais 2 irmãos, filhos do Embargado, sendo um dos irmãos menor de 18 anos, visto que também possui interesse na promoção de usucapião familiar, pois cuida do imóvel e se comporta como coproprietária, desde a saída do Embargado”. Ao final, requer: Ante o exposto, espera a Embargante que seja conhecido e providos os presentes Embargos Declaratórios para suprimento das omissões apontadas, para o fim de ter por objeto o pronunciamento de Vossa Excelência com efeito modificativo: a) REQUERER a concessão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA; b) matéria de ordem pública consistente na falta de interesse de agir (ausência de utilidade) do Embargado; c) manifesto interesse jurídico da Embargante para intervir como terceira interessada, posto que possui posse sobre o imóvel (posse ad usucapionem), desde a saída do imóvel pelo embargado, além de possuir justo título, pois a indenização por danos morais recairá a meação do Embargado sobre o imóvel, disposição essa já destacada por decisão judicial da Segunda Vara Cível de Samambaia. Em contrarrazões (Id 45469394), o agravado/embargado postula pelo não conhecimento dos embargos de declaração. É o relatório do necessário. Decido. 1. Da preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração arguida em contrarrazões. Em contrarrazões, o embargado afirma que os embargos opostos não merecem ser conhecidos. Afirma hígida a decisão vergastada. A embargante, de sua vez, diz maculada a decisão embargada proferida por esta Relatoria (Id 44190355) por omissão e erro material no tocante aos fundamentos para indeferir a gratuidade de justiça e para negar efeito suspensivo ao recurso. Pois bem, tanto a alegada omissão quanto o afirmado erro material justificam a interposição dos presentes Aclaratórios (art. 1.022, I e II, CPC). São, todavia, questões a serem consideradas em exame de mérito, não em juízo de admissibilidade. Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, visto que presentes seus pressupostos de admissibilidade. 2. Da juntada de documentos em sede de embargos de declaração. À luz do art. 434 do CPC, incumbe à parte colacionar aos autos, na primeira oportunidade que tiver, elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. De seu turno, o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Desse modo, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a primeira manifestação da parte nos autos, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. Apesar da ordenação legislativa assim expressa, a agravante/embargante junta aos aclaratórios os seguintes escritos: extratos bancários de conta corrente referentes aos períodos de 1 de dezembro de 2022 à 31 de dezembro de 2022 (Id 44607284), de 1 de janeiro de 2023 à 31 de janeiro de 2023 (Id 44607286) e de 1 de fevereiro de 2023 à 28 de fevereiro de 2023 (Id 44607285); extrato bancário de outra conta corrente de sua titularidade correspondente ao período de 1 de dezembro de 2022 à 28 de fevereiro de 2023 (Ids 44607287); e comprovante de pagamentos recebidos por meio do aplicativo “Dog Hero” entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023 (Id 44607283). Ora, conquanto apresentada somente em sede de embargos de declaração, a prova documental trazida pela parte é relativa a fatos anteriores à interposição do agravo de instrumento que anteriormente manejou. Imperioso concluir que simplesmente deixou a embargante de produzir na primeira oportunidade que teve os mencionados elementos de convicção. Poderia e deveria ter instruído o agravo de instrumento com os documentos que de forma injustificada e extemporânea traz aos autos ao opor embargos de declaração ao provimento liminar que desatendeu a seus interesses. Quanto aos escritos de Ids 44607281 e 44607289, apresentou-os a embargante ao agravar de instrumento (Ids 44075502 e 44075504) tendo sido todos eles devidamente considerados por esta Relatoria na decisão monocrática ora atacado. Não conheço, destarte, dos documentos que instruem os Aclaratórios. 3. Do mérito Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela embargante, determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias e negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto. Aponta a agravante/embargante a existência de omissões/erro material na decisão embargada e postula o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para ser concedida a gratuidade de justiça e sanados os demais vícios apontados. Sem razão, contudo. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257) No caso, a decisão embargada não padece dos vícios de omissão e erro material apontados pela inconformada litigante. Foi objeto de detida análise toda a matéria devolvida a reexame. Foi ponderado o sistema normativo constitucional e infraconstitucional relativo ao tema controvertido. Foi considerada toda a matéria fática. Foi enfrentado o conjunto das questões postas em razões de agravo. Foi alcançada, ao fim e ao cabo, conclusão inarredável: “não se mostra crível a alegada dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família”. Pautado está o decisum na ausência de elementos probatórios suficientes para evidenciar a alegada situação de hipossuficiência econômica, tanto que consignado que a agravante/embargante “firmou declaração pessoal de hipossuficiência financeira e anexou os extratos bancários, dos dias 22 e 23 de dezembro de 2022 e dos dias 8 e 9 de janeiro de 2023 (Id 44075504), mas não trouxe qualquer outra prova material que justifique a concessão da gratuidade judiciária”. Ressaltado, ademais, que "a contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado”. Concluído, enfim, que, na espécie, por falta de prova de atuação pro bono do advogado constituído pela parte agravante/embargante, havia insuperável contradição na contratação de profissional do direito que não prestava serviços a quem sob sua ótica (do constituído) estava em estado de hipossuficiência financeira, tanto que não declarara fazê-lo pro bono jurídico, embora alegasse a insuficiência de recursos financeiros da constituinte/embargante para pagar as custas processuais. Nesse diapasão, evidente se mostra o esforço levado a efeito para gerar convencimento quanto a ser real a afirmada miserabilidade jurídica da recorrente/embargante e, assim, alterar a decisão monocraticamente proferida, não para buscar a integração ou aclaramento do provimento embargado pela ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. De idêntica forma a resistência expressa contra o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Nada existe a aclarar, nenhuma contradição existe a ser superada, não há omissão a ser suprida. Quer a embargante que seja proferida decisão autônoma favorável a sua pretensão. Busca, simplesmente, a reanálise da questão. Visa a alcançar objetivo para o qual não se prestam os embargos de declaração. Ora, estão expressamente indicadas as razões pelas quais a agravante/embargante não tem interesse jurídico em intervir no cumprimento de sentença que tramita na origem. Explicitado está o motivo pelo não lhe é admissível impedir a alienação judicial em hasta pública do imóvel de que é coproprietário o agravado/embargado, seu genitor. Senão vejamos: [...] Entretanto, nenhum direito demonstra ter a agravante sobre o imóvel a ser vendido em hasta pública. Assim, manifestamente sem cabimento o postulado ingresso como terceiro na ação de extinção de copropriedade sobre bem imóvel, a qual está em fase executiva, pois extinto o condomínio antes existente entre os coproprietários, condição que não ostenta a recorrente. Logo, evidente faltar a ela interesse jurídico para postular o sobrestamento dos atos executivos a serem implementados por força de sentença transitada em julgado. Registro ser de todo sem relevância jurídica para a alienação em hasta pública do imóvel sobre que tinham copropriedade os genitores da agravante, o fato de ela residir no imóvel. Tampouco tem importância jurídica, para impedir a alienação, seu potencial crédito em relação ao agravado, de quem é filha, uma vez que eventual futura condenação dele ao pagamento de indenização em face de sentença penal que o condene está devidamente resguardada pelo arresto feito no rosto dos autos dos créditos de que seja titular seu genitor. [...] Reafirmo neste ponto que a continuidade da demanda não colocará em risco eventual direito a reparação de danos que venha a ser reconhecido à agravante, afinal, realizada a hasta pública para alienação do imóvel, como asseverado no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ré Neuza, genitora da agravante, AGI 0706618-45.2023.8.07.0000: O arresto obtido, em tutela provisória de urgência, pela filha do agravado, na ação de reparação de danos (proc. 0713160- 86.2022.8.07.0009), também não impede a alienação do imóvel, na medida em que, caso seja concretizada, 50% do valor obtido ficará retido, até a definição final da referida demanda. Assim, de todo desarrazoado o pedido feito por quem não demonstra ter legitimidade nem interesse para ingressar como terceiro interessado em fase de efetivação de atos determinados em sentença executiva lato sensu já transitada em julgado. [...] No que concerne à assertiva de que esta Relatoria deixou de apreciar a ausência de interesse de agir do embargado, despiciendo repetir que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente sobre as questões relevantes, assim entendidas as que têm o condão de infirmar a conclusão do julgado. É o que dispõe o artigo 489, §1o, IV, do CPC/2015. No caso, as razões aduzidas pela embargante, revelam a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatoria, uma vez que a ela desfavorável o indeferimento da tutela de urgência que liminarmente postulou ao agravar. Não comporta tal intento, entrementes, a estreita via dos aclaratórios. Na decisão embargada está clara e expressa fundamentado o indeferimento dos pedidos de gratuidade de justiça e de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, não mais que manifesto inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela decisão embagada. Nada busca que tenha mínima relação com finalidade integrativo-retificadora, que é própria aos embargos de declaração, os quais somente admitem a retificação do julgado quando demonstrada a ocorrência de mácula elencada no art. 1.022 do CPC. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. (...). 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). In casu, hígida se mostra a decisão embargada porque fundamentados de modo expresso, claro e objetivo cada um dos pontos relevantes ao exame da controvérsia recursal mencionados pela embargante, que, em verdade, busca o rejulgamento do que foi resolvido de maneira desfavorável a seus interesses. Faltam motivos, portanto, para legitimamente alterar a decisão embargada que indeferiu a gratuidade de justiça e negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora